Tribunal: STF
Processo: AI 842446
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE JULGADO. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet. 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/03/2011; Rcl. 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 07/04/2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 09/03/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 05/04/2011. 



    2. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: AI 135.632-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 3.9.99, AI 551.002-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 16.12.05. 



    3. A controvérsia atinente à legitimidade passiva ad causam não viabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, pois possui natureza eminentemente infraconstitucional, demandando a revisão da interpretação conferida pela instância judicante de origem à legislação ordinária aplicável. Precedentes: AI 652.642-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe de 26/11/2009; AI 552.501-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 08/09/2006. 



    4. Agravo regimental desprovido.